Tribunal: TJES
Processo: 5001036-39.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001036-39.2025.8.08.0059
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GEOVANE EUFRASIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. PRONÚNCIA. PROVA NÃO REPETÍVEL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO DE VÍTIMA FALECIDA. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio) e art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, I, do Código Penal (homicídio consumado). A defesa requereu a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e violação ao art. 155 do CPP, por suposto fundamento exclusivo em elementos do inquérito policial, bem como, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de motivo fútil, por considerá-la manifestamente improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por se apoiar exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada por ausência de amparo probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao magistrado apenas verificar a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, sendo desnecessária certeza quanto à responsabilidade penal.

4. O depoimento da vítima sobrevivente, colhido na fase investigatória e não repetido em juízo em razão de seu falecimento, constitui prova não repetível, conforme ressalva expressa do art. 155 do CPP. A morte da vítima legitima o aproveitamento da prova inquisitorial, por se tratar de elemento de convicção cuja produção judicial é impossível.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da utilização de depoimentos de vítimas falecidas prestados na fase policial como prova irrepetível para fins de pronúncia.

6. Os depoimentos judiciais dos policiais que confirmaram os relatórios e boletins por eles elaborados conferem valor probatório judicializado às informações anteriormente colhidas, constituindo prova testemunhal indireta qualificada, apta a reforçar os indícios de autoria.

7. A materialidade dos delitos é incontroversa, demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Lesões Corporais, que atestam, respectivamente, a causa da morte de uma vítima e as lesões sofridas por outra.

8. A qualificadora do motivo fútil não pode ser afastada nesta fase, pois há suporte probatório mínimo indicando que o crime teve origem em uma discussão banal sobre dívida de R$ 7,50, circunstância que revela desproporção entre o motivo e o resultado, caracterizando plausibilidade da qualificadora.

9. Segundo entendimento consolidado do STJ, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, devendo, em caso de dúvida razoável, ser submetidas à apreciação soberana do Tribunal do Júri.

10. Assim, o conjunto indiciário — composto por prova não repetível, prova testemunhal indireta judicializada e elementos circunstanciais coerentes — é suficiente para justificar a pronúncia do recorrente, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar o mérito das teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O depoimento de vítima falecida, colhido na fase inquisitorial, constitui prova não repetível, podendo fundamentar a decisão de pronúncia.

2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não cabendo aprofundada valoração probatória.

3. A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente, devendo subsistir se houver versão plausível a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 413, 414 e 581, IV; CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no HC 813.150/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021; TJ-ES, RESE 0000001-81.2018.8.08.0025, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001036-39.2025.8.08.0059

RECORRENTE: GEOVANE EUFRASIO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
GEOVANE EUFRASIO
em face da r. decisão (ID 46882477 do processo originário) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000030-44.2009.8.08.0059, o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, I, do Código Penal (vítima Valdir Bandeira) e art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Rosimar Gonçalves Gomes).

A defesa

(ID 65033847 dos autos originários) pugna pela reforma da decisão para impronunciar o Recorrente, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal (CPP). Sustenta, em suma, a ausência de indícios suficientes de autoria colhidos sob o crivo do contraditório, alegando que a pronúncia se amparou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP. Argumenta que a única testemunha ocular, a vítima Rosimar, faleceu antes de depor em juízo e que os policiais ouvidos não se recordavam dos fatos, limitando-se a confirmar relatórios pretéritos. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, por considerá-la manifestamente improcedente.

Contrarrazões (ID 76961706 do processo originário) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 77095256 do processo de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16678096) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/04 – mídia de ID 12861302 dos autos de origem) que, volta das 17:35 horas, no Bar Amarelinho, localizado na Rodovia ES 010, Praia Grande, Fundão/ES, o Recorrente teve uma discussão com a vítima Valdir Bandeira por causa de uma dívida no valor de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), e em razão disso efetuou disparos de arma de fogo contra a pessoa de Valdir, que veio a falecer ainda no local dos fatos, tendo ainda um disparo atingido as pernas de Rosimar Gonçalves Gomes, que também se encontrava no local, causando-lhe lesões corporais nas pernas.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

O recurso interposto é cabível, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, e foi manejado por parte legítima e interessada, observando-se a tempestividade. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

Não foram arguidas questões preliminares, tampouco vislumbro nulidades ou vícios processuais que devam ser declarados de ofício. Passo, pois, à análise do mérito recursal.

A defesa postula, precipuamente, a impronúncia do Recorrente e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Todavia, a irresignação defensiva não merece prosperar, conforme passo a expor.

1. Da Pretendida Impronúncia (Análise dos Indícios de Autoria e da Vedação do Art. 155 do CPP)

O cerne da tese defensiva reside na alegação de que a decisão de pronúncia seria nula por se fundamentar, supostamente, de forma exclusiva em elementos informativos colhidos na fase investigativa, em afronta direta ao que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

Aduz a defesa que as únicas provas que apontariam a autoria seriam o depoimento da vítima sobrevivente Rosimar Gonçalves Gomes, colhido apenas na fase inquisitorial (fl. 15), visto que esta veio a falecer antes da instrução judicial, e os depoimentos dos policiais, que, em juízo, não se recordavam dos fatos e apenas confirmaram relatórios.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da materialidade e da existência de indícios suficientes da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso dos autos, a materialidade do crime de homicídio é inconteste e sequer foi objeto de impugnação defensiva. Ela está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 35), que atestou a morte de Valdir Bandeira por
"hemorragia cerebral/Perfuração por projetil de arma de fogo"
, e pelo Laudo de Lesões Corporais (fl. 18), que descreveu as lesões perfurocontundentes sofridas pela vítima Rosimar Gonçalves Gomes em ambas as pernas.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, a argumentação defensiva de violação ao art. 155 do CPP falha ao ignorar as exceções contidas no próprio dispositivo legal invocado. Tal artigo veda que a decisão judicial se fundamente exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
"ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas"
.

O caso em tela amolda-se perfeitamente a essa exceção. O depoimento prestado pela vítima sobrevivente, Rosimar Gonçalves Gomes, perante a autoridade policial (fl. 15), no qual narrou pormenorizadamente a dinâmica dos fatos e reconheceu, sem hesitação, o Recorrente
GEOVANE EUFRÁSIO
como o autor dos disparos, adquiriu a natureza de prova não repetível em virtude de seu falecimento superveniente, devidamente certificado nos autos. Veja-se:

[...] QUE, logo após a saída da PM, o GEOVANE chegou já de arma em punho e efetuou vários disparos contra o VALDIR, tendo um disparos acertado as duas pernas da declarante; QUE, o VALDIR foi atingido por seis disparos e faleceu no local; (...) QUE, apresentada a fotografia de GEOVANE EUFRASIO, a declarante afirma que é o autor dos disparos que vitimou o VALDIR [...]

A impossibilidade fática de sua oitiva em juízo, decorrente de evento alheio e inevitável, legitima a valoração de seu depoimento inquisitorial como robusto elemento de convicção para fins de pronúncia, não havendo que se falar em violação ao art. 155 do CPP.

Desse juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP . PRONÚNCIA QUE SE BASEIA EM PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO E EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS PRESTADOS APENAS EM SEDE INQUISITORIAL. FALECIMENTO. PROVA IRREPETÍVEL. DEPOIMENTO INDIRETO. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAL MILITAR EM SEDE JUDICIAL. VIABILIDADE, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não se verifica ilegalidade na decisão de pronúncia proferida nos autos, pois fundamentada em prova produzida em inquérito policial e em sede judicial. 2.
Na hipótese, as declarações das vítimas em sede inquisitorial têm natureza de prova irrepetível, diante de seus falecimentos.
3. O uso de testemunho indireto prestado judicialmente é admitido para embasar a pronúncia em circunstâncias tais como a do presente caso, em que relatou o policial militar que as já falecidas vítimas apontaram os réus como autores dos disparos de arma de fogo que lhes alvejaram. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no HC: 813150 MG 2023/0107134-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)
- destaquei

Não bastasse isso, a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente neste elemento.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares e civis, Sr. Mario Cezar Miranda Nunes e Sr. Henrique Barros Trábach (fls. 136/1367), embora não tenham trazido à memória dos depoentes os detalhes fáticos em razão do longo decurso de tempo – o que é plenamente compreensível, dada a natureza da atividade policial –, serviram a um propósito processual de extrema relevância: a ratificação, sob o crivo do contraditório, dos relatórios e boletins de ocorrência por eles elaborados à época dos fatos.

Ao confirmarem em juízo a autenticidade e o conteúdo de tais documentos, os agentes públicos judicializaram as informações neles contidas, conferindo-lhes um valor probatório que transcende a mera informação inquisitorial. Como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça, trata-se de
"prova testemunhal indireta qualificada, que, somada à prova não repetível, compõe um acervo indiciário suficiente para esta fase"
.

Por fim, o conjunto indiciário é fortalecido por um mosaico de elementos circunstanciais que, analisados em conjunto, formam uma narrativa lógica e coerente que aponta para o recorrente:

(i)
A discussão prévia por motivo banal (a dívida de R$ 7,50);
(ii)
A ameaça proferida pelo acusado ao ser expulso do bar (
"me aguarda aí"
);
(iii)
O retorno ao local pouco tempo depois, já armado; e, notadamente,
(iv)
A fuga do distrito da culpa, que perdurou por anos a ponto de ensejar a suspensão do processo (de 2011 a 2015).

Essa evasão, nesse contexto, não pode ser interpretada como mero exercício do direito de defesa, mas sim como um comportamento que, somado aos demais indícios, reforça a suspeita de autoria.

Portanto, não há que se falar em impronúncia. O acervo probatório, composto por
(i)
prova não repetível,
(ii)
prova testemunhal indireta judicializada e
(iii)
fortes indícios circunstanciais, é mais do que suficiente para submeter a causa ao seu juiz natural: o Tribunal do Júri.

2. Da Manutenção da Qualificadora do Motivo Fútil

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), por entendê-la manifestamente improcedente.

Novamente, sem razão a defesa.

Nesta fase processual, a exclusão de uma qualificadora somente é admitida quando esta se revela manifestamente improcedente, ou seja, quando destituída de qualquer amparo probatório mínimo. Havendo nos autos uma vertente probatória plausível que a sustente, a matéria deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021).

No caso vertente, a qualificadora do motivo fútil encontra amparo em elementos concretos dos autos.

O depoimento da vítima Rosimar Gonçalves Gomes (prova não repetível), corroborado pelo relatório policial inicial, é claro ao apontar que a gênese de todo o evento trágico foi a discussão flagrantemente desproporcional acerca de uma dívida de R$ 7,50.

O motivo fútil, na lição doutrinária, é aquele marcado pela notável desproporção entre a causa e o resultado. A suposta discussão, motivada por uma dívida irrisória, não pode ser considerada, sob a ótica do homem médio, como causa minimamente proporcional à brutal reação de ceifar uma vida humana e atentar contra outra.

Existindo, portanto, uma vertente probatória plausível que sustenta a tese acusatória de que o crime foi praticado por motivo insignificante e banal, não há como afastar a qualificadora nesta fase processual. Caberá ao corpo de jurados, em sua soberania, decidir se a motivação descrita de fato ocorreu e se ela se configura como fútil.

Desse juízo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO II, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, E ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO. CLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade por excesso de linguagem: Caso em que a linguagem empregada apenas reverbera o conteúdo do próprio dispositivo legal inserto no art. 413, do Código de Processo Penal, que exige “convencimento da materialidade” e “existência de indícios suficientes de autoria”, não havendo que se falar, portanto, em excesso de linguagem. Preliminar rechaçada. 2. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 2. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria e decote da qualificadora de motivo fútil, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento. 3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. 4.
Em relação ao motivo fútil, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa de um desentendimento, que teve como causa a suposta dívida que a vítima tinha com o pronunciad
o. 5. O pronunciado agiu com
animus necandi
e não com
animus laedendi
, visto que não agiu apenas com a intenção de ferir a vítima. Assim, não cabe a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. 6. Recurso conhecido, e no mérito, desprovido.

(TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0000001-81.2018.8.08.0025, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal) –
destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. DÍVIDA EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. [...] 2. C
orreta a capitulação, na decisão de pronúncia, do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil uma vez que é insignificante, desproporcional e banal tentar ceifar a vida de alguém em razão de dívida, de forma que as dúvidas quanto aos motivos do crime devem ser dirimidas na sessão plenária
. 3.
Na pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência, do contrário, deve ser submetida ao Conselho de Sentença
. 4. Recursos não providos.

(TJ-DF 0701082-85.2021.8.07.0012 1786194, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/11/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/11/2023)
- destaquei

As teses defensivas, embora legítimas, representam uma tentativa de conferir uma interpretação diversa aos fatos, o que é matéria de mérito a ser dirimida soberanamente pelos jurados. Afastar as qualificadoras neste momento processual, diante do robusto conjunto indiciário, significaria, como já dito, usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)